Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo em execução, de forma unânime, para manter a decisão da autoridade judiciária de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de indulto com base no artigo 2o, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023.
II – Questões em discussão:
2. Discutem-se: (i) se houve erro material no acórdão, por conter informações destoantes daquelas contidas no relatório da situação processual executória e (ii) se houve omissão quanto ao art. 66, inciso III, alínea “a”, da Lei n. 7.210/84.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. As informações destacadas no acórdão estão condizentes com aquelas obtidas no relatório extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, não havendo que se falar em erro material
5. Não se vislumbra no acórdão embargado a presença de omissão no tocante ao disposto no art. 66, inciso III, alínea “a”, da Lei n. 7.210/84, que determina competir ao Juízo da Execução decidir acerca da soma ou unificação das penas.
6. Em sede de agravo em execução, o embargante alegava a impossibilidade de unificação das penas em data posterior ao decreto de indulto, o que foi devidamente enfrentado no acórdão, que concluiu, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, que as condenações já existem desde o trânsito em julgado, podendo as guias e unificações ocorrerem posteriormente, mas considerando as informações anteriores ao decreto.
7. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração desprovidos.